Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DO TEMPO DE PRISÃO CONSIDERANDO A IMPUTAÇÃO FEITA NA DENÚNCIA. CRIME PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora reconheça a validade formal do decreto de prisão, de modo a justificar a cautela máxima no momento de sua emissão, para a garantia da ordem pública e integridade física/psíquica da vítima – ante o descumprimento de medida protetiva anterior de proibição de manter contato com a vítima, entendo que a prisão se tornou desproporcional.

2. Verifica-se que o paciente foi denunciado como incurso na sanção do artigo 21 da Lei de Contravenção Penal (praticar vias de fato), o qual comina pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa, e art. 24-A da Lei Maria da Penha (descumprir medida protetiva de urgência), o qual estabelece a pena de detenção, de 3 meses a 2 anos, de maneira que se mostra desproporcional a mantença do cárcere, em caso de eventual condenação.

3. Ordem concedida.